Tribunal: STF
Processo: Rcl 40133
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Luiz Fernando de Oliveira, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo 1011386-24.2019.4.01.3801, que teria desrespeitado a autoridade do decidido na ADI 5.090-MC/DF. 
    Narra a reclamante que: 
    “[...]
    O reclamante, através da ação judicial de nº 1011386-24.2019.4.01.38101, que tramita junto da 4ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora – MG, pretende a revisão da atualização monetária dos saldos do FGTS com aplicação do INPC ou do IPCA ou, ainda de qualquer outro índice econômico, que fosse idôneo para espelhar a real e efetiva desvalorização da moeda nacional a partir de janeiro de 1999, com o consequente afastamento da Taxa Referencial (TR). 
    Isto não obstante, o MM. Juízo a quo, como se poderá observar do inteiro teor da r. Sentença ora guerreada, no julgamento de 25/03/2020 ignorou, inteiramente, os termos da Medida Cautelar concedida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5.090 – DF da qual é relator o Ministro Luis Roberto Barroso, e, assim, quanto às questões de mérito, entendeu que a recomposição dos saldos existentes nas contas vinculadas ao FGTS, mediante a aplicação da TR e da taxa de juros de 3% (três por cento) ao ano, encontra respaldo na legislação aplicável ao caso, e, indo além, louvando-se no julgamento de 11/04/2018, do Recurso Especial nº 1.614.874 – SC, sob o Tema 731, em sede de recursos repetitivos no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, julgou liminarmente Improcedente, com base no no artigo 332, caput, inciso II c/c art. 487, caput, inciso I, CPC/2015 o pedido formulado pelo então autor, ora reclamante, [...]”. (pág. 3 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    E afirma, ainda, que: 
    “[...] no texto da petição inicial (Tópico IV, Ítem 16) referente à ação judicial de nº 1011386-24.2019.4.01.38101, cuja sentença é objeto da presente Reclamação Constitucional, fez observação sobre a relevância da ADI 5090 – DF , nos seguintes termos: 
    ‘Relevante observar, ainda, o fato de que, no dia 06 de setembro próximo passado, o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão, até o julgamento do mérito, de todos os processos que tratem da correção dos depósitos vinculados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pela Taxa Referencial – TR - ou seja, estão suspensas todas as ações em curso no país que versem sobre a correção do FGTS.’ 
    […]
    Assim sendo, ilação natural, é que a indigitada ação judicial de revisão da atualização monetária do FGTS, distribuída em 08/11/2019, estaria sob o pálio da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090 - DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, cuja decisão, de 06/09/2019, foi proferida nos seguintes termos: 
    ‘DECISÃO 
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em carater definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.’ Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, Data 06/09/2019, DJ nº 19 de 10/09/2019. 
    Constata-se, portanto, que o Supremo Tribunal Federal não fez qualquer dinstinção (sic) sobre a suspensão dos feitos somente em segunda e última instância, ao revés, foi claro e incisivo ao determinar que, a referida suspensão dos feitos, seria aplicada a todos os processos que estivessem tramitando sobre o assunto ao qual se referia a medida cautelar deferida, alcançando, portanto, inclusive, o presente caso, no qual a r. sentença, ora guerreada, considerou Improcedente o Pedido sem que antes houvesse a anterior e necessária manifestação da Corte Suprema sobre o tema em comento na presente Reclamação Constitucional.” (págs. 7-9 do documento eletrônico 1 – grifos negrito no original).
    Por essa razão, requer: 
    “[...] 
    c.1) Determinar o SOBRESTAMENTO da ação judicial de número 1011386-24.2019.4.01.3801 que tramita perante o MM Juízo da 4ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora – MG, na origem até a decisão definitiva da ADI 5.090 – DF; 
    c.2) Declarar a nulidade da r. Sentença prolatada em 25/03/2020 nos autos da ação judicial 1011386-24.2019.4.01.3801, que tramita perante o MM Juízo da 4ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora – MG em face de contrariar decisão proferida (Medida Cautelar) na DAI 5.090 – DF.” (pág. 12 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Em 28/04/2020, deferi a liminar, solicitei informações, determinei a citação da beneficiária e abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 32).
    A contestação foi apresentada pela beneficiária, como argumento que a presente reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal (documento eletrônico 35).
    O Juízo de piso informou que 
    “por considerar que a sentença não observou a decisão cautelar proferida na ADI nº 5090, foi proferida nova decisão para declarar nula de pleno direito à sentença proferida nos autos, não podendo produzir nenhum efeito, e determinando o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI nº 5090.” (pág. 2 do documento eletrônico 38).
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer opinando pela procedência da reclamação, no sentido de cassar a sentença reclamada, bem como determinar que a ação judicial permaneça sobrestada até decisão final na ADI 5.090/DF (documento eletrônico 40).
    É o relatório necessário. Decido. 
    Assim, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Destaco que a reclamação é cabível, nos termos do art. 102, I, l , da Constituição, regulada pelos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    A reclamante pede a suspensão do Processo 1011386-24.2019.4.01.3801, pois o Juízo da 4ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora do Estado de Minas Gerais entendeu que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS. 
    Esta reclamação pretende garantir a autoridade do determinado em 6/9/2019, por esta Suprema Corte, na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja decisão transcrevo a seguir: 
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” 
    Naquela ocasião, foi deferida a medida cautelar na ADI 5.090/DF, para suspender o trâmite de todos os processos cujo objeto fosse a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 
    Observo que a primeira decisão do Juízo reclamado, ao entender que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável para corrigir os valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS, descumpriu a cautelar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5090-MC/DF, porém o próprio Juízo de piso, em segundo momento, determinou a suspensão do processo na origem. 
    Isso posto, confirmo a liminar concedida e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar que permaneça suspenso o Processo 1011386-24.2019.4.01.3801, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora do Estado de Minas Gerais, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090-MC/DF. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator